Tribunal: STF
Processo: RHC 79788
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-02
Data de publicação: 2000-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL. ESTUPRO. NEGATIVA DE AUTORIA. ERRO DE TIPO. VIDA DESREGRADA
DA OFENDIDA. CONCUBINATO.
1. Em se tratando de delito contra os costumes, a palavra
da ofendida ganha especial relevo.
Aliada aos exames periciais, ilide o argumento da negativa
de autoria.
2. O erro quanto à idade da ofendida é o que a doutrina
chama de erro de tipo, ou seja o erro  quanto a um dos elementos
integrantes do erro do tipo.
A jurisprudência do tribunal reconhece a atipicidade do
fato somente quando se demonstra que a ofendida aparenta ter idade
superior a 14 (quatorze) anos. Precedentes.
No caso, era do conhecimento do réu que a ofendida tinha 12
(doze) anos de idade.
3. Tratando-se de menor de 14 (quatorze) anos, a violência,
como elemento do tipo, é presumida.
Eventual experiência anterior da ofendida não tem força
para descaracterizar essa  presunção legal. Precedentes.
Ademais, a demonstração de comportamento desregrado de uma
menina de 12 (doze) anos implica em revolver o contexto probatório.
Inviável em Habeas.
4. O casamento da ofendida com terceiro, no curso da ação
penal, é causa de extinção da punibilidade (CP, art. 107, VIII).
Por analogia, poder-se-ia admitir, também, o concubinato da
ofendida com terceiro.
Entretanto, tal alegação deve ser feita antes do trânsito
em julgado da decisão condenatória.
O recorrente só fez após o trânsito em julgado.
Negado provimento ao recurso.